Tribunal: TJMT
Processo: 1040706-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040706-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), LEONARDO DA CONCEICAO RIBEIRO - CPF: 055.069.961-95 (AGRAVADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA — ILEGITIMIDADE PASSIVA — APÓLICE COLETIVA ENCERRADA ANTES DO SINISTRO — EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRATO DE COSSEGURO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — PEDIDO SUBSIDIÁRIO — PRESCRIÇÃO — PREJUDICADA —
RECURSO PROVIDO
.

Comprovada documentalmente a exclusão formal da seguradora do contrato de cosseguro antes da ocorrência do sinistro, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Acolhido o pedido principal do recurso, resta prejudicado o exame do pedido subsidiário de reconhecimento da prescrição.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1040706-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

AGRAVADO:

LEONARDO DA CONCEIÇAO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Rafael
Siman
Carvalho
, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária no. 1000375-46.2024.8.11.0006, ajuizada por
LEONARDO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
, rejeitou a prejudicial de prescrição e postergou a análise da alegação de ilegitimidade passiva para momento posterior à produção das provas pretendidas, determinando o prosseguimento da demanda.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante sustenta, inicialmente, ser parte ilegítima para compor o polo passivo da ação indenizatória, ao argumento de que deixou de integrar o grupo de
cosseguradoras
responsável pela apólice no. 930.4529 em 24/01/2018, conforme Termo Aditivo contratual e certificado vigente à época do sinistro, ocorrido em maio de 2022, período no qual a seguradora não mais possuía vínculo contratual com o seguro coletivo mencionado.

Aduz que a manutenção indevida da seguradora no polo passivo acarreta, além de violação aos princípios da celeridade e economia processual, custos processuais desnecessários, tais como honorários periciais e atuação processual sem causa jurídica.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição sob o fundamento de ausência de prova da ciência inequívoca da invalidez.

Contudo, afirma que o prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1o, II, b, do Código Civil iniciou-se no próprio ano de 2022 — data do alegado acidente e do exame médico juntado aos autos —, de modo que a propositura da ação somente em 18/01/2024 revela inequívoco transcurso do prazo.

Sustenta que inexiste prova de continuidade do tratamento ou de ciência posterior do alegado quadro incapacitante.

Em reforço aos fundamentos recursais, a agravante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo a recorribilidade imediata de decisões que rejeitam a ilegitimidade passiva e prescrição, à luz do art. 1.015, II, do CPC e da tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ, quando a permanência da parte no processo acarretar danos processuais e ônus econômicos futuros.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da ação de cobrança, e no mérito, o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade passiva da Bradesco Vida e Previdência S/A, com extinção do processo em relação à mesma, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição, com julgamento do mérito (Id. 329398361).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
19
/
11
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em
substituição legal
(
I
d.
330407890
).

O agravado
,
em sua contraminuta,
contextualiza que a ação visa a indenização securitária devido a um acidente de trânsito.

Menciona que a
agravante, Bradesco Vida e Previdência, sustenta a ilegitimidade passiva sob o argumento de que
a apólice no 930.4529, firmada com a Fundação Habitacional do Exército (
FHE
), foi encerrada em 24/01/2018, sendo o sinistro ocorrido em 05/2022.

M
enciona que inicialmente não conseguiu obter a apólice, o que dificultava a comprovação das obrigações.

No entanto, diante da documentação apresentada pela
a
gravante em contestação, que confirma o encerramento da apólice no 930.4529 antes do sinistro, o
a
gravado não se op
õe
ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da Bradesco Vida e Previdência S
/
A e requer a adequação do polo passivo, com a extinção do pedido somente em face da referida seguradora, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Quanto à alegação de prescrição, o
a
gravado contesta veementemente a tese da
a
gravante de que o prazo prescricional teria iniciado na data do acidente (maio de 2022) ou em documentos médicos que não atestam incapacidade permanente.

Argumenta que, conforme o artigo 206, §1o, II, "b", do Código Civil e a Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional de um ano para ações de indenização securitária é a data em que o segurado adquire ciência inequívoca da invalidez permanente ou da negativa administrativa de cobertura, e não a data do acidente.

O
a
gravado invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dada a hipossuficiência do segurado.

Enfatiza que a ciência inequívoca da incapacidade permanente depende da constatação da permanência das lesões, da estabilização e conclusão dos tratamentos médicos, e da elaboração de um laudo médico especializado.

Adverte que não há nos autos, até o momento, documentos que atestem a existência de incapacidade permanente ou a consolidação das lesões, sendo inviável presumir a ciência do segurado, que é pessoa leiga.

Cita diversas decisões do STJ e do
TJMT
que corroboram o entendimento de que a prescrição somente se inicia com a ciência inequívoca da invalidez, geralmente atestada por laudo médico, exceto em casos de invalidez permanente notória.

Destaca ainda que é ônus da seguradora provar o conhecimento prévio do segurado sobre sua debilidade. Portanto, rechaça a alegação de prescrição, defendendo a tempestividade da ação.

Diante do exposto, o
a
gravado requer o parcial provimento do agravo de instrumento, apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva da Bradesco Vida e Previdência S
/
A, e no mérito, que seja rejeitada a alegação de prescrição, por considerar que
a mesma
não se configura no caso concreto
(
I
d.
338846858
)
.

Preparo devidamente recolhido (Id. 329523380).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia principal, no presente
agravo de instrumento
, cinge-se à análise da ilegitimidade passiva da Bradesco Vida e Previdência S/A e da alegada ocorrência de prescrição.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...)

1.3.
Da

ilegitimidade passiva da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

A requerida BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A arguiu sua ilegitimidade passiva para responder por sinistros
ocorridos após 24/01/2018, data em que deixou de fazer parte do contrato de cosseguro.

Postergo a análise de tal alegação para após a produção das provas pretendidas
.

2. DA
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

As requeridas arguem a prescrição da pretensão do autor, com fundamento no art. 206, § 1o, II, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de um ano para a pretensão do segurado contra o segurador.

Segundo as requeridas, o sinistro ocorreu em maio de 2022, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 18/01/2024, após o decurso do prazo prescricional.

A prejudicial de mérito não merece acolhimento.

Embora o sinistro tenha ocorrido em maio de 2022, o termo inicial do prazo prescricional, conforme Súmula 278 do STJ, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. No caso em análise, não há elementos suficientes nos autos para determinar com precisão quando o autor teve ciência inequívoca de sua incapacidade permanente.

Ademais, considerando que o autor alega que sua incapacidade é permanente e que realizou tratamentos médicos após o acidente, é razoável presumir que a ciência inequívoca da incapacidade ocorreu em momento posterior ao sinistro.

Portanto,
rejeito a prejudicial
de mérito de prescrição. (...)”
(Id. 212701683 dos autos de origem)

I. Da
ilegitimidade passiva

A pretensão do
a
gravado reside no recebimento de cobertura por invalidez permanente, supostamente vinculada à apólice no 930.4529, estipulada pela Fundação Habitacional do Exército (
FHE
).
Ele a
lega ter sofrido um acidente em maio de 2022, resultando em grave lesão no joelho esquerdo.

A
a
gravante arguiu sua ilegitimidade passiva
,
sustentando que a apólice securitária no 930.4529 foi encerrada em 24/01/2018, enquanto o sinistro que deu origem ao pleito indenizatório ocorreu em maio de 2022.

Conforme fartamente comprovado nos autos de origem e reiterado neste recurso (Id
.
156633100, pág. 2 – Termo Aditivo; Id
.
155978877 – Certificado vigente), a Bradesco Vida e Previdência S
/
A deixou de fazer parte do grupo de
cosseguradoras
da apólice no 930.4529 em 24
/01/
2018.

É fundamental ressaltar a clareza dessa prova documental. O Termo Aditivo especifica a saída da
a
gravante do contrato de cosseguro, e o
c
ertificado de seguro, vigente em 07/2022 (período do sinistro), lista expressamente as seguradoras responsáveis pelo cosseguro na época, e a Bradesco Vida e Previdência S
/
A não figura nessa lista, tampouco possui qualquer percentual de responsabilidade
, de modo que salutar o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva na ação de origem
.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESVINCULAÇÃO FORMAL DO CONTRATO DE COSSEGURO ANTES DO SINISTRO
. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES E O AGRAVO INTERNO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou preliminar
de ilegitimidade passiva em ação de cobrança de indenização securitária, sob o fundamento de que a agravante integrava a relação contratual com o autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, diante de possível ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC; e (
ii
) saber se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante com base na exclusão formal do contrato de cosseguro antes da ocorrência do sinistro apontado na inicia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A jurisprudência do STJ autoriza a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1 .015 do CPC quando configurada situação de urgência que torne inútil a apreciação posterior (Tema 988/STJ). A alegação de prática de atos processuais onerosos justifica o conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento afastada. 4.

Documentação apresentada demonstra a retirada formal da agravante do grupo de cosseguro por meio do Termo Aditivo no 020/2018, com redistribuição da cota entre as seguradoras remanescentes, não subsistindo vínculo jurídico com a apólice vigente à época do evento danoso. 5. Certificado de seguro e termo de adesão demonstram que o autor aderiu ao contrato em momento posterior à retirada formal da agravante do grupo segurador. 6. Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a exclusão da seguradora agravante do polo passivo da ação de cobrança, com base no art. 485, VI, do CPC. 7.Honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 338,
p.u
., do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento provido. Reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante, com extinção do feito em relação a ela. Prejudicados o agravo interno e as demais teses
recursais. Tese de julgamento: “1. É cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, quando evidenciada situação de urgência que torne inútil o exame da matéria em apelação. 2.
A exclusão formal da seguradora do contrato de cosseguro antes do sinistro, sem cláusula de responsabilidade residual e sem vínculo com o autor à época dos fatos, afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo da açã
o.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 338,
p.u
. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .935.852/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.10.2022
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156441220258110000, Relator.:
ANGLIZEY

SOLIVAN
DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2025)

Ademais, o

a
gravado, em sua
contraminuta
, de forma clara e expressa, não se op
õe
ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da Bradesco Vida e Previdência S/A em relação à apólice no 930.4529, requerendo, inclusive, o provimento do
agravo de instrumento
para esse fim.

Diante de tal concordância, e considerando que a ilegitimidade passiva "ad causam" é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, torna-se imperioso o acolhimento do pleito de exclusão da
a
gravante do polo passivo da demanda.

A decisão agravada, ao postergar a análise dessa crucial preliminar para momento ulterior, após a produção de provas, incorre em erro que merece reforma imediata. A manutenção da
a
gravante em um processo no qual ela demonstra, documentalmente,
não ter qualquer responsabilidade jurídica, acarreta graves prejuízos e ineficiências processuais

Assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe em relação à Bradesco Vida e Previdência S/A.

II. Da
p
rescrição

A agravante suscitou, ainda, a prejudicial de mérito da prescrição, requerendo o reconhecimento imediato da extinção da pretensão autoral com fundamento no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil.

Ocorre que, conforme se extrai da decisão superveniente proferida nos autos de origem (Num. 222540470), o magistrado singular
acolheu embargos de declaração para sanar contradição interna anteriormente existente
, reformando parcialmente a decisão saneadora (ID 212701683), a fim de
determinar que a análise da prejudicial de mérito relativa à prescrição seja postergada para o momento da prolação da sentença
, após a conclusão da prova pericial médica.

Portanto, a decisão atualmente vigente no juízo de origem não mais rejeita a prescrição, mas expressamente reserva sua apreciação para momento ulterior.

Entretanto, sobreveio circunstância processual de especial relevo:

O agravado, em contraminuta (I
d.
338846858),
anuiu expressamente ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante
, requerendo, inclusive, a adequação do polo passivo com a extinção do feito em relação à Bradesco Vida e Previdência S/A.

E este — registre-se com precisão técnica — era o
pedido principal do agravo de instrumento
.

A agravante formulou dois pedidos recursais em ordem sucessiva:

Pedido principal:
reconhecimento da ilegitimidade passiva, com extinção do feito em relação à seguradora (art. 485, VI, do CPC);

Pedido subsidiário:
reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Cumpre esclarecer que
pedido subsidiário
é aquele formulado em ordem sucessiva, para ser examinado apenas na hipótese de rejeição do pedido principal. Trata-se de técnica processual de cumulação eventual, na qual o segundo pedido somente é apreciado se o primeiro não for acolhido.

No caso concreto, o pedido principal foi acolhido, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante.

Uma vez excluída a seguradora do polo passivo, por ausência de vínculo jurídico com a apólice vigente à época do sinistro, revela-se logicamente superada — e juridicamente desnecessária — qualquer manifestação acerca da prescrição do direito material da parte autora em relação à recorrente.

A análise da prescrição pressupõe a existência de legitimidade passiva e de vínculo jurídico apto a sustentar a pretensão. Reconhecida a inexistência dessa relação jurídica, inexiste utilidade ou necessidade de exame da prejudicial de mérito.

Assim, mostra-se despicienda qualquer incursão quanto à ocorrência ou não da prescrição, restando prejudicado o exame do pedido subsidiário, diante do êxito do pedido principal.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a ilegitimidade passiva da
Bradesco Vida
e
Previdência
S/A e, por conseguinte, extinguir o
processo sem resolução de mérito em relação à agravante, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
.

Por consequência, condenado o autor/agravado ao pagamento dos honorários,
os quais
fix
o
em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade da verba ser suspensa, com fulcro no art. 98, §3o
,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026